Tribunal: TJMT
Processo: 1000381-79.2018.8.11.0033
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000381-79.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSMAR VIEIRA - CPF: 230.298.971-68 (APELANTE), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO - CPF: 911.150.605-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONTRATO DE SEGURO VEÍCULO - CAUSADOR DO SINISTRO – PREPOSTO DA EMPRESA – ESTADO DE EMBRIAGUEZ - AGRAVAMENTO DO RISCO - OCORRÊNCIA - EXCLUSÃO DE COBERTURA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

I- A cláusula que limita o risco, por seu agravamento voluntário, não significa necessariamente abusividade, sendo uma forma de garantir o equilíbrio do contrato, uma vez que o segurador deve se responsabilizar pelos riscos expressamente previstos contratualmente.

II- Os elementos colhidos nos autos, notadamente, nas informações médicas, indicam o uso de bebida alcoólica anteriormente ao acidente, demonstrando que houve agravamento do risco pelo Apelante, passando a este o ônus de provar que o acidente teria ocorrido, independentemente da ingestão de álcool. Precedentes do STJ (STJ. 3a Turma. REsp 1485717-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/11/2016 (Info 594).

III- Ainda que se trate de relação consumerista não se afasta do autor a obrigação de provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, o que aqui não ocorreu.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021